Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800159-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JOAO IRAILDO ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. O embargante alega omissão quanto à validade de documentos digitalizados nos autos eletrônicos, nos termos do art. 425, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do art. 425, VI, do CPC e à jurisprudência do STJ que reconhece a validade de documentos digitalizados nos autos eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a exigência da via original da Cédula de Crédito Bancário, com fundamento nos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia do título, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

4. A decisão colegiada está fundamentada em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reforça a necessidade da apresentação do documento original para evitar circulação indevida e duplicidade de cobrança.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável sua utilização para mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

6. O pedido de prequestionamento é desnecessário, uma vez que a matéria impugnada foi devidamente analisada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: " Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inviável sua utilização para mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800159-69.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO: JOAO IRAILDO ABREU

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID 24219134

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do Acórdão de ID
24219134
, que

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco embargante em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo ora recorrente em desfavor de
JOAO IRAILDO ABREU
(Proc. nº 0878634-43.2024.8.14.0301).

Transcrevo a ementa da decisão ora embargada
(ID 24219134)
:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a juntada da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a necessidade de apresentação do título de crédito bancário original para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.931/2004 reconhece a cédula de crédito bancário como título de crédito executivo extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, autonomia e cartularidade, sendo indispensável sua apresentação na via original para evitar a circulação ilegítima e eventual duplicidade de cobrança.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a apresentação de cópia autenticada é insuficiente para instruir ações baseadas em cédulas de crédito bancário.

5. A decisão do juízo de origem está de acordo com os preceitos legais e precedentes que visam assegurar a regularidade e a segurança jurídica na execução dos títulos de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A cédula de crédito bancário, como título de crédito sujeito à circulação, exige a apresentação da via original para instruir ações judiciais que busquem sua execução ou outros efeitos jurídicos."

________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC/2015, arts. 317, 321 e 485.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/06/2022”.

Inconformado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. opôs embargos de declaração
(ID 25059915)
alegando omissão na decisão colegiada. O embargante sustenta que o acórdão, ao manter a decisão de primeiro grau, que determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para prosseguimento da ação de busca e apreensão, contrariou a legislação aplicável. Argumenta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, documentos digitalizados possuem a mesma validade que os originais nos autos eletrônicos, sendo desnecessária a juntada física da cártula. Invoca jurisprudência no sentido de que a exigência do título original só se justifica quando houver impugnação específica da parte contrária quanto à sua autenticidade. Postula a correção da omissão apontada, com a reconsideração do julgado ou o prequestionamento da matéria para futura interposição de recurso especial.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade. Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No que se refere ao vício da omissão, ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção: “
A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1700)
”.

O embargante insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exigência da apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Alega omissão no julgado quanto à aplicabilidade do art. 425, VI, do CPC, que confere validade às cópias digitalizadas nos autos eletrônicos, bem como quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que mitigaria tal exigência.

Entretanto, razão não assiste ao embargante. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão principal, reconhecendo a natureza jurídica da Cédula de Crédito Bancário como título de crédito dotado de cartularidade, literalidade e autonomia, nos termos da Lei nº 10.931/2004, o que justifica a exigência da via original para garantir a segurança jurídica e evitar o risco de circulação indevida do título. Ademais, o julgado citou expressamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da apresentação do documento original em demandas que busquem sua execução ou efeito equivalente, afastando a tese de que o simples armazenamento digitalizado seria suficiente. Neste sentido, transcrevo o seguinte trecho do julgado
(ID 24219135)
:

“Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911⁄69”.

Dessa forma, o colegiado fundamentou de forma clara e coerente a necessidade da juntada do título original, afastando qualquer possibilidade de omissão ou necessidade de esclarecimento adicional.

No mais, observa-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo inadequados para manifestar inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. Na hipótese, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, configurando-se a pretensão recursal como mero inconformismo com a decisão desfavorável.

Por fim, no tocante ao pedido de prequestionamento, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada, não havendo necessidade de nova manifestação para fins recursais.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025